Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-09.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, pleiteando a absolvição por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há uma questão a ser enfrentada: possibilidade de absolvição por

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, pleiteando a absolvição por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há uma questão a ser enfrentada: possibilidade de absolvição por atipicidade (princípio da insignificância).

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Amealhado um conjunto probatório seguro para demonstração da materialidade, tipicidade material e autoria delitiva, e consequente condenação, mormente com espeque nas narrativas dos policiais militares e pela confissão espontânea, além dos demais elementos constantes nos autos;
4. Não se verifica o preenchimento dos requisitos mínimos para reconhecimento da atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância (CPP, art. 386, inc. III), em razão da reiteração delitiva, indicando a adoção da prática delitiva como meio de vida, e do valor da res furtiva;
5. Constata-se a observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, no estabelecimento da sanção e fixação de regime de prisão.

IV- DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação criminal defensiva a que se nega provimento.